Tribunal: STF
Processo: ARE 1357926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - IPVA - Redução de 50% da alíquota do imposto que recai sobre os veículos da frota adquirida pela empresa locadora - Inteligência do artigo 9º da Lei Estadual no 13.296/08 - Portaria CAT 54/2009 que acabou por negar vigência à lei, restringindo o alcance do benefício perquirido - Regulamento de caráter meramente declaratório e, não, constitutivo de direito - Direito à benesse garantido



    Repetição de indébito - Comprovação - Artigo 165 do CTN - O contribuinte deve ser tributado nos estritos limites da lei, do contrário terá o direito de reaver o que lhe foi ilegitimamente retirado - O pagamento indevido ou a maior será restituído independentemente de provas sobejas - Resp 267.007/SP-2005 - Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, 2°, 10, § 6°; 5°, inciso II; 37; 150, § 6.° e 155, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Resta provado nos autos que o autor faz jus ao benefício perquirido, o extenso conjunto probatório faz menção à atividade exercida pelo então apelante, qual seja a locação de veículos. Inconteste, portanto, a condição de beneficiário da redução da alíquota de que trata a Lei Estadual no 13.296/08.



    A Portaria CAT no 54/2009 enumera um extenso rol de condições para a concessão do benefício, como os documentos necessários para comprovar a condição de empresa locadora de veículos e o prazo para a entrega do conjunto probatório.



    Frisa-se que a isenção tributária decorre da lei e não de ato administrativo concessivo. Embora caiba à Administração verificar se o requerente preenche ou não as formalidades legais exigidas para ser considerado isento, vale lembrar que o ato administrativo que reconhece o benefício, no caso, a Portaria, possui índole meramente declaratória, e não, constitutiva de direito, pois deriva apenas da lei.



    De acordo com o raciocínio da FESP o autor não cumpriu os requisitos da Lei porque não obedeceu aos ditames da Portaria. A legislação em comento não estabelece a fixação de prazo através de portaria como requisito a concessão do benefício, e, dessa forma, o Estado de São Paulo, ao estabelecer dispositivo com normas mais rígidas que a própria legislação, está negando vigência à lei, e, por fim, impedindo o acesso a direito legalmente constituído.



    O autor, na situação fática apresentada, apesar de enquadrar-se na condição de beneficiário da redução da alíquota de que trata a lide, foi prejudicado por regulamentação exorbitante, que extrapolou as diretrizes insertas na lei, levando ao mesmo, inclusive, a pagar os débitos de IPVA sem o desconto perquirido no intuito de evitar a inscrição deste em programas de proteção ao crédito, que acabaria por lesar a atividade comercial exercida.



    Tangente à devolução dos valores pagos em excesso tem-se que o principal direito outorgado ao contribuinte é o de somente ser tributado nos estritos limites da lei, do contrário, terá direito de reaver o que lhe foi ilegitimamente retirado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente